Tribunal: STF
Processo: ARE 1289317
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF E AO ART. 6º DA EMENDA 41/03 E ARTS. 2º E 5º DA EC 47/2005. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. LEI ESTADUAL 8.210/2002. EVENTUAL DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. O acórdão recorrido decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado, nada obstante ressalva de meu entendimento pessoal, no sentido de que a exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo para fins de aposentadoria deve correspondente ao último patamar ocupado pelo servidor em atividade, sob pena de inativação com os proventos correspondentes ao patamar anterior.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 8.210/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    3. A questão relacionada ao alegado desequilíbrio financeiro e atuarial do Regime Previdenciário dos Servidores Públicos, no caso, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação local pertinente, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da incidência da Súmula 512 do STF.